Tribunal: TJBA
Processo: 8030504-97.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8030504-97.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE GONCALVES

APELADO: ANDERSON LUIZ REIS FERNANDES

Advogado(s)
:
EDUARDO GONCALVES DE AMORIM

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. LEGALIDADE E ABUSIVIDADE DE ENCARGOS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por instituição financeira em face de sentença proferida em ação revisional de contrato ajuizada por consumidor, objetivando a exclusão de encargos considerados abusivos em contrato de financiamento de veículo celebrado em 26/10/2019. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para afastar a cobrança de TAC/TEC, comissão de permanência e tarifa de avaliação do bem, mantendo a capitalização mensal dos juros, a taxa de juros remuneratórios e a cobrança da despesa de registro de contrato, além de determinar a repetição simples do indébito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há cinco questões em discussão: (i) definir se são válidas as tarifas de abertura de crédito e emissão de carnê em contrato celebrado após 30/04/2008; (ii) estabelecer se é lícita a capitalização mensal de juros; (iii) verificar se é admissível a cumulação da comissão de permanência com outros encargos; (iv) examinar a legalidade das tarifas de avaliação de bem e registro do contrato; e (v) determinar a forma adequada de repetição do indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e emissão de carnê (TEC) em contratos celebrados após 30/04/2008 é considerada abusiva, nos termos da Súmula 565 do STJ e da Resolução-CMN n. 3.518/2007, aplicando-se corretamente sua exclusão.

4. A capitalização mensal de juros é válida quando expressamente pactuada, conforme autorizado pela MP 2.170-36/2001 e ratificado pelo STF e pelo STJ, especialmente quando a taxa anual supera o duodécuplo da taxa mensal (Súmula 541 do STJ e Tema 246).

5. A cobrança da comissão de permanência somente é permitida se houver cláusula contratual específica e desde que não haja cumulação com outros encargos, como correção monetária, juros moratórios, multa contratual e juros remuneratórios, conforme Súmulas 30, 294 e 472 do STJ. No caso, não houve previsão contratual nem cobrança.

6. A tarifa de avaliação do bem é válida apenas se comprovada a efetiva prestação do serviço, nos termos do Tema 958 do STJ e do ônus previsto no art. 373, II, do CPC. Sua ausência de comprovação justifica o afastamento da cobrança.

7. A despesa de registro do contrato é legal quando há documentação que comprove o efetivo registro do gravame, como verificado nos autos.

8. A taxa de juros remuneratórios é válida quando compatível com a média de mercado e ausente prova de abusividade ou má-fé, conforme Súmula 382 do STJ e precedentes do STJ (REsp 1.061.530/RS).

9. A repetição do indébito deve ocorrer de forma simples, por ausência de prova da má-fé da instituição financeira, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

10. A majoração dos honorários recursais em 5%, totalizando 20% sobre o valor da causa, é cabível quando há atuação do patrono em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. É abusiva a cobrança de TAC e TEC em contratos bancários celebrados após 30/04/2008.

2. A capitalização mensal de juros é válida quando prevista de forma clara e expressa, sendo suficiente a taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal.

3. A comissão de permanência somente é exigível quando expressamente pactuada e não cumulada com outros encargos.

4. A tarifa de avaliação do bem é válida apenas se demonstrada a efetiva prestação do serviço.

5. A cobrança da despesa de registro de contrato é legítima quando comprovado o registro.

6. A taxa de juros remuneratórios é válida se compatível com a média de mercado e ausente demonstração de abusividade.

7. A restituição de valores pagos indevidamente deve observar a forma simples quando ausente má-fé do credor.

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 42, parágrafo único, e 51, §1º; CPC, arts. 373, II, e 85, §11; MP 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmulas 30, 294, 382, 472, 541 e 565; STJ, REsp 973.827/RS, rel. Min. Luis Felipe Salomão, rel. p/ acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 24.09.2012 (Tema 246); STJ, REsp 1.061.530/RS, rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 10.03.2009; STJ, AgInt no REsp 2017968/PR, rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 08.07.2024; STF, RE 592.377, rel. p/ acórdão Min. Teori Zavascki, DJe 20.03.2015.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8030504-97.2021.8.05.0001, em que figuram como Apelante o
BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A.
e como Apelado
ANDERSON LUIZ REIS FERNANDES
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação
, nos termos do voto do condutor.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator / Presidente

03